Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM “PROCESSO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO”. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. “CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA”. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DESCABIMENTO.
I. Não é dotado de exigibilidade crédito tributário em relação ao qual foi emitida, om base no artigo 151 do Código Tributário Nacional, “Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa”.
II. Crédito inexigível não autoriza o requerimento ou a declaração de insolvência, assim como não justifica a alienação dos bens arrecadados para o seu pagamento, consoante a inteligência dos artigos 754 e 756, inciso I, 762 e 773 do Código de Processo Civil de 1973.
III. Se o Distrito Federal emitiu “Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa” atestando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não é admissível, na execução contra devedor insolvente, a alienação dos bens arrecadados com vistas ao seu pagamento, ressalvada a possibilidade de cobrança depois de eventualmente cessada a inexigibilidade.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.